Tribunal: STF
Processo: Pet 10378
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela de urgência. Efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário manejado em face de decisão de inadmissibilidade do apelo extremo que, a seu turno, foi interposto contra decisão proferida em recurso especial eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral. Juízo negativo de admissibilidade na Corte de origem. Autos do ARE ainda não remetidos ao STF. Não instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não verificada situação excepcional a justificar a atuação desta Suprema Corte. Decisão a qual se pretende atribuir efeito suspensivo amparada em jurisprudência cristalizada da Corte Superior Eleitoral e desta Suprema Corte. Registro de candidatura. Eleições 2020. Inelegibilidade. Crime contra o sistema financeiro nacional. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990. Contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade após a extinção da punibilidade. Impossibilidade de detração. ADI 6.630 não conhecida. Execução imediata dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Escassa probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário. Negativa de seguimento à Petição.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por João Donizeti Cassuci, por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória de urgência, para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face da inadmissibilidade do apelo extremo que, a seu turno, foi manejado em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600288-72.2020.6.12.0027, em que mantido o indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Angelica/MS, nas eleições de 2020, bem como determinada a execução imediata do julgado. 



    2. Extrai-se da exordial que mantido, pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao exame do recurso especial, o indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Angelica/MS, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, determinado o imediato cumprimento da decisão.



    Interposto recurso extraordinário, com fundamento na violação dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, não foi admitido.



    Em seguida, manejado agravo em recurso extraordinário, ao qual busca a concessão de efeito suspensivo.



    3. Aponta o requerente que foi condenado pelo TRF da 3ª Região por crime contra o sistema financeiro nacional, em decisão prolatada em 26.09.2012, publicada em 23.10.2012 e transitada em julgado em 30.01.2013.



    Nesse contexto, sustenta que, considerando a data do julgamento, a inelegibilidade de oito anos teria terminado em 26.9.2020. Por sua vez, tendo como parâmetro a data da publicação do acórdão condenatório, a inelegibilidade teria findado em 23.12.2012, em ambos as situações antes da data das eleições que, em decorrência da pandemia de Covid-19, ocorrera em 15.11.2020, a justificar o deferimento de seu registro de candidatura.



    Não obstante, informa que tanto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul quanto o Tribunal Superior Eleitoral adotaram como termo inicial para contagem do prazo de inelegibilidade a data da extinção da punibilidade – que ocorreu em 17.9.2018 –, de modo que estaria inelegível até 17.9.2026.



    4. Alega existente uma contagem desproporcional de quatorze anos de inelegibilidade, tendo em vista que, embora não conhecida por esta Suprema Corte a ADI 6.630, restou permitida a análise in concreto da proporcionalidade do prazo de inelegibilidade, quando do exercício do controle difuso de constitucionalidade.



    Aduz, no ponto, que a desproporcionalidade da contagem decorre do fato de que o TSE não descontou os oito anos de inelegibilidade cumpridos em período anterior à extinção da punibilidade (detração).



    5. Argumenta que a redação da alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/1990 viola o art. 14, § 9º, da Constituição, ante a ausência de previsão, de forma clara e objetiva, do prazo de cessação da inelegibilidade que, a depender das peculiaridades do caso, ultrapassa oito anos, a restringir de forma dura a capacidade eleitoral passiva dos cidadãos.



    6. Sustenta que o prazo da inelegibilidade, por depender de fatores variáveis – tempo de tramitação processual e cumprimento da pena –, não possui relação com a vida pregressa do candidato e extrapola o rol de motivos admitidos à restrição de direitos políticos pelos tratados internacionais.



    7. Dessume a plausibilidade jurídica dos debates no julgamento das ADC’s 29 e 30 e da ADI 6.630, em que admitida a verificação in concreto da da proporcionalidade do cômputo da inelegibilidade da alínea e.



     À guisa de demonstração do risco de perecimento do direito, alude ao impedimento do exercício do mandato para o qual foi legitimamente eleito (atualmente o cargo é exercido pelo Presidente da Câmara), bem como à determinação de realização do novas eleições que já foi realizada, mas ainda não foi dada a posse ao novo prefeito eleito.



    8. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, para que seja deferido seu registro de candidatura e sejam suspensos os efeitos da Res.-TRE/MS nº 765/2022, que estabeleceu a realização do pleito suplementar, até o julgamento de mérito do apelo extremo pelo STF.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, deduzido por João Donizeti Cassuci, para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário, manejado em face da negativa de admissibilidade do apelo extremo que, a seu turno, foi interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600288-72.2020.6.12.0027, em que mantido o indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Angelica/MS, nas eleições de 2020, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, bem como determinada a execução imediata do julgado.



    2. A Corte Superior Eleitoral negou provimento ao agravo interno em recurso especial eleitoral, em acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, E 2 DA LC Nº 64/90. SÚMULA 61/TSE. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. 



    1. Para a configuração da inelegibilidade prescrita no art. 1º, I, e, 2 da LC 64/1990, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; ii) condenação por crime que não seja culposo ou de menor potencial ofensivo e decorrente de crime de ação penal privada; e iii) condenação que não esteja suspensa ou anulada por força de decisão judicial, nos termos do art. 26–C da Lei 9.504/1997. No caso, preenchidos os requisitos para a restrição da capacidade passiva do Recorrente.



    2. A teor da SÚMULA 61 do TSE, "o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/1090 projeta–se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa



    3. Agravo Regimental desprovido.”



    3. Opostos embargos de declaração, os autos foram inicialmente sobrestados para aguardar o pronunciamento do STF na ADI 6.630, no bojo da qual suscitada a inconstitucionalidade do art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, sob o viés do início da contagem do prazo de inelegibilidade. Suspensa, ademais, a convocação de eleições suplementares:



    “Direito Eleitoral. Eleições 2020. Prefeito. Candidato mais votado. Registro indeferido. Recurso Especial Eleitoral. Desprovimento. Embargos de declaração. Tutela antecipada. Recesso forense. ADI nº 6.630. Sobrestamento. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, negando provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso especial, manteve o indeferimento do registro de candidatura do ora embargante ao cargo de prefeito.



    2. Na hipótese, o indeferimento do registro de candidatura fundamentou-se no item 2 da alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. O TRE/MS, mantendo a sentença, entendeu que a condenação do candidato pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional (art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), já transitada em julgado, atraía a inelegibilidade. Havendo a punibilidade sido extinta em razão do cumprimento da pena em 17.09.2018, reconheceu-se estar em curso o prazo de 8 anos da inelegibilidade.



    3. O embargante concorreu sub judice à prefeitura do Município de Angélica/MS. Foi o mais votado, mas não proclamado eleito e tampouco diplomado, em razão do impedimento legal. No TSE, a decisão de indeferimento foi confirmada, em agravo interno, pelo plenário.



    4. Em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (ADI nº 6.630), foi concedida medida cautelar determinando a suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, constante da parte final do art. 1º, I, e, 2, da Lei Complementar nº 64/1990.



    5. O embargante acredita que tal decisão cautelar serve de fundamento para sua pretensão de ver deferido o registro de sua candidatura. Daí o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ativo aos embargos de declaração, com antecipação da tutela recursal para fins de deferimento provisório do registro de candidatura, de modo a possibilitar sua diplomação e posse.



    6. A concessão de tutela antecipada em hipótese como esta é medida excepcional, que pressupõe: (i) a plausibilidade jurídica do pedido, isto é, a probabilidade de provimento do recurso e (ii) a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    7. A liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, proferida em controle abstrato, não dispensa, nos processos subjetivos, a análise dos aspectos de cada caso concreto para, então, deferir ou indeferir a pretensão manifestada pelos interessados (Luís Roberto Barroso, Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 2019, p. 2923). Esse também é o entendimento professado pelo relator da ADI nº 6.630, conforme despacho proferido em 26.12.2020.



    8. No caso, a plausibilidade jurídica do pedido enfrenta dificuldades relevantes, conforme fundamentos do agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República nos autos da ADI nº 6.630.



    9. Ressalte-se, ademais, o fato de que já ocorreu a diplomação dos candidatos eleitos, marco temporal final para afastamento da inelegibilidade, conforme jurisprudência consolidada (art. 11, § 10 da Lei nº 9.504/1997).



    10. É igualmente relevante observar que a condenação criminal do embargante pelo órgão colegiado ocorreu em 26.09.2012 e o trânsito em julgado sobreveio em 30.01.2013. Assim, a inelegibilidade da alínea e havia incidido por pouco mais de quatro meses. Ou seja: mesmo se aplicada a detração do período de inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado, remanesceriam 7 anos e 8 meses a serem cumpridos após o restabelecimento dos direitos políticos, ocorrido em 17.09.2018, quando extinta a punibilidade. É certo, porém, que também a forma de conjugação da inelegibilidade e da suspensão de direitos políticos, ambas decorrentes da condenação criminal, deverá ser fixada pelo plenário do STF, caso venha a acolher a inconstitucionalidade da expressão “após o cumprimento da pena” contida na alínea e, do inciso I do art. 1º da LC 64/90.



    11. Diante desse quadro, afigura-se medida de prudência aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca de importantes questões versadas no presente processo, como antevisto pelo próprio relator da ADI nº 6.630.



    12. Processo sobrestado. Fica suspensa a possibilidade de convocação de eleições suplementares até nova manifestação.”



    4. Após a superveniência do julgamento por esta Suprema Corte da ADI 6.630, em que não conhecida ação direta, a Corte Superior Eleitoral, em nova manifestação, rejeitou os embargos, nos seguintes termos:



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, E 2 DA LC Nº 64/90. SÚMULA 61/TSE. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Afigura–se válida a motivação per relationem nas decisões judiciais.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não conheceu da ADI 6.630, Rel. Min. NUNES MARQUES, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 9/3/2022. Assim, subsiste a compreensão firmada nas ADCs 29 e 30, bem como no enunciado 61 da Súmula do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no sentido da inadmissibilidade da detração para fins da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, alínea e da LC 64/1990.



    5. Superveniente deliberação da SUPREMA CORTE que implica o prejuízo do pedido veiculado nestes Embargos de Declaração no tocante à aplicação da liminar anteriormente deferida, uma vez que a Ação Direita de Inconstitucionalidade sequer foi conhecida.



    6. Analisada a controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, concluindo-se pela manutenção do entendimento anteriormente firmado, é certo que não compete ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL rediscutir a matéria ou proceder à reavaliação da idoneidade dos fundamentos utilizados pela SUPREMA CORTE, sob pena de violação ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles.



    7. Conforme entendimento firmado por esta CORTE por ocasião do julgamento do REspe 0600415-10, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 27/10/2021, mantido, por meio de decisão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, o indeferimento do registro de candidatura de prefeito eleito, devem ser imediatamente anulados os votos a ele conferidos, nos termos do art. 198, § 2º, I, da Res.-TSE 23.611/2019, convocadas novas eleições, conforme o artigo 224, § 3º, do Código Eleitoral, bem como realizadas imediatas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral e ao respectivo Juízo Eleitoral no tocante ao inteiro teor da presente decisão.



    8. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE/MS), para cumprimento da decisão.”



    5. Em seguida, o ora requerente interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido pelo TSE:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, e, 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nºs 282 E 356/STF. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADCs 29 E 30. ADI 6630. INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME. CÔMPUTO DO PRAZO APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MARCOS TEMPORAIS DA RESTRIÇÃO À CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.”



    6. Manejado agravo em recurso extraordinário, os autos ainda não foram remetidos a esta Suprema Corte.



    7. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    8. Exercido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte, tampouco remetidos aos autos do ARE a esta Casa. Neste sentido:



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007 (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).”



    9. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 



    10. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes.



    2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet 9.834 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. FIANÇA PRESTADA EM DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. 



    III – As instâncias de origem concluíram que a fiadora, ora requerente, não logrou comprovar que o imóvel objeto da arrematação possua a qualidade de bem de família. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 9.922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2021)



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” (Pet 9.762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.9.2020)



    11. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016) (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    12. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.



    13. Não verifico, todavia, excepcionalidade a autorizar a concessão da tutela antecipada por este Supremo Tribunal, porquanto o acórdão ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo foi exarado nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte Eleitoral, com respaldo em orientação desta Suprema Corte, a afastar a plausibilidade do direito alegado.



    14. Para o cumprimento de decisão proveniente de análise do pedido de registro de candidatura, como na hipótese vertente, basta o pronunciamento do TSE, como última instância das questões infraconstitucionais, sem que seja necessário aguardar o trânsito em julgado, a preservar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular (ED-REspe nº 139-25/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016). Cito a ementa do referido julgado no qual fixada a tese:



    “ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.



    [...]



    FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.



    1. As hipóteses do caput e do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam. O caput se aplica quando a soma dos votos nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os candidatos (registrados ou não); já a regra do § 3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do percentual de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma ou mandato cassado.



    2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, é inconstitucional.



    3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:



    3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput); e



    3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.



    Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte”. (ED-RESpe nº 139-25/RS, Rel. MIn. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016)



    15. Importante salientar, ademais, que o entendimento do TSE quanto à inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado”, contida no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, foi posteriormente confirmado por esta Suprema Corte, ao exame da ADI 5.525:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO, POR LEI FEDERAL, DE HIPÓTESES DE VACÂNCIA DE CARGOS MAJORITÁRIOS POR CAUSAS ELEITORAIS, COM REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.



    [...]



    4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. 



    5. Não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de “indeferimento do registro” como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Fixação da seguinte tese: “O legislador federal pode estabelecer causas eleitorais de vacância de cargos eletivos visando a higidez do processo eleitoral e a legitimidade da investidura no cargo. Não pode, todavia, prever solução diversa da que foi instituída expressamente pela Constituição para a realização de eleições nessas hipóteses. Por assim ser, é inconstitucional a aplicação do art. 224, § 4º aos casos de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República”. (ADI 5.525, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29.11.2019).



    16. Quanto à matéria de fundo, consoante se extrai da moldura fática do decisum proferido na origem, o ora requerente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, em continuidade delitiva, ante da obtenção, mediante terceiros, de financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.



    A Corte Superior Eleitoral assentou, nesse contexto, que, tendo em vista que a inelegibilidade de oito anos tem como marco inicial o término do cumprimento da pena, nos termos do art. 1º, I, e, 2, da LC nº 64/1990, o requerente estará inelegível até 17.9.2026, extinta a pena em 17.9.2018, razão pela qual mantido o indeferimento do registro de candidatura.



    Colho da decisão que apreciou o recurso especial:



    “O TRE/MS negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto contra sentença que havia indeferido o registro de candidatura de João Donizeti Cassuci em decorrência da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 2, da Lei Complementar 64/1990 (